Tribunal: STF
Processo: ARE 1277635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-05
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CESSADO BENEFÍCIO AO ATINGIR 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DOS PREVISTOS NO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 5º DA LEI FEDERAL Nº 9.717/88. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ QUE SE COMPLETE 21 ANOS. PERMANÊNCIA EM CURSO SUPERIOR DE ENSINO. ARTIGO 16, I, E ARTIGO 77, §2º DA LEI FEDERAL Nº 8.213/21. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. Extrai-se da sentença: “A interpretação sistemática dos textos legais autoriza concluir pela ilegalidade do dispositivo que fez cessar a pensão por morte à autora antes que esta complete os vinte e um anos de idade. Sobre a fixação em lei, a respeito de idade limite para o percebimento de pensão por morte, a iterativa jurisprudência manifesta-se pela sua legalidade. (...) Assim, embora não haja fundamento legal para a manutenção do benefício vinculando-o à permanência da autora em curso superior, seu restabelecimento até os vinte e um anos de idade é medida que se impõe. Deste modo, o pedido de restabelecimento do benefício pensão por morte até a data em que a autora completar vinte e um anos de idade e cobrança dos valores retroativos merece acolhimento.” Precedentes desta Turma Recursal: 0000774-07.2017.8.16.0004 e 0051453-59.2017.8.16.0182.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5º, II; 30, I; 37, caput; 195, § 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão cinge a enfrentar se a autora na condição de filha de segurado falecido faz jus ao restabelecimento da pensão por morte após completar dezoito anos até concluir curso universitário. Com efeito, o artigo 27, inciso II, da Lei 9.626/99 estabelece que: 
    “Art. 27 Os benefícios do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais compreendem: (....) II) quanto aos dependentes: a) pensão por morte do servidor;” 
    A definição de dependente é dada pelo art. 5º, II, “a”, do mesmo diploma: 
    “Art. 5º Para os efeitos dessa Lei, são dependentes dos participantes, ativos ou assistidos, no Regime Próprio de Previdência Social: (Redação dada pela Lei nº 15.152/2017) II - os filhos, desde que: a) menores, enquanto incapazes ou relativamente incapazes;(Redação dada pela Lei nº 10628/2002).”
    A redação atual dada pela Lei 10.628/2002 aplica-se à autora, uma vez que o benefício foi instituído com a morte do servidor falecido em 02 de abril de 2014 (evento 1.9). Com efeito, o cancelamento do benefício pensão por morte ocorreu em virtude de a autora alcançar dezoito anos de idade e se deu com base na legislação que regula o regime próprio da previdência do Município. Cumpre enfatizar que embora os Municípios tenham sido dotados de autonomia pela Constituição Federal para legislar sobre o tema, a Lei 9.717/88, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, traz em seu artigo 5º, a vedação a seus destinatários da concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei 8.213/91, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. Nesse sentido, os artigos 16, inciso I e 77, § 2º inciso II da Lei 8.213/91 estabelecem o direito à pensão por morte até que o filho dependente complete vinte e um anos, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Vejamos. 
    (...)
    A interpretação sistemática dos textos legais autoriza concluir pela ilegalidade do dispositivo que fez cessar a pensão por morte à autora antes que esta complete os vinte e um anos de idade. Sobre a fixação em lei, a respeito de idade limite para o percebimento de pensão por morte, a iterativa jurisprudência manifesta-se pela sua legalidade. Vejamos. 
    (...)
    A pretensão de extensão do benefício até a conclusão do curso superior em contrariedade à previsão legal, através de atuação do Poder Judiciário, implica afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. 
    (...)
     Assim, embora não haja fundamento legal para a manutenção do benefício vinculando-o à permanência da autora em curso superior, seu restabelecimento até os vinte e um anos de idade é medida que se impõe. Deste modo, o pedido de restabelecimento do benefício pensão por morteaté a data em que a autora completar vinte e um anos de idade e cobrança dos valores retroativos merece acolhimento. A autora busca indenização por danos morais, em decorrência dos transtornos suportados com a suspensão do benefício. Em que pese ter havido a suspensão do benefício, não verifico na conduta dos réus, violação ao direito da personalidade da autora. Os transtornos descritos na peça inicial resumiram-se aos aspectos financeiros. Cumpre frisar que os atributos relativos ao nome, honra e imagem da autora não restaram atacados. Deste modo, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente